Tribunal: TJSP
Processo: 2181548-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
CONTRATO – Plano de saúde – Execução de título extrajudicial – Extinção do feito, ante o decurso de prazo para cumprimento de acordo – Alegada nulidade da decisão extintiva, pelo protocolo da petição com pedido de prosseguimento da execução, ante o noticiado descumprimento do acordo – Descabimento – Regular tramitação da fase executiva – Ausência de recurso adequado, no prazo correto, após

Ementa:
CONTRATO – Plano de saúde – Execução de título extrajudicial – Extinção do feito, ante o decurso de prazo para cumprimento de acordo – Alegada nulidade da decisão extintiva, pelo protocolo da petição com pedido de prosseguimento da execução, ante o noticiado descumprimento do acordo – Descabimento – Regular tramitação da fase executiva – Ausência de recurso adequado, no prazo correto, após oposição de embargos – Manifestação, pela exequente, após cinco meses da rejeição dos embargos de declaração – Decisão mantida – Aplicação do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.